Tribunal: STJ
Processo: 0129247-69.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1087138 - RS(2026/0129247-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEVERSON DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA
E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA
CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS (CAMPANA E
MONITORAMENTO).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EXTRAÍDAS DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PESSOAL DE DROGA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA
VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
QUESTÃO QUE NÃO DEVE SER EXAMINADA NO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL DO
DOSIMETRIA. PENA-
HABEAS CORPUS.
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM
BASE NO PORTE ORGANIZACIONAL E NA VARIEDADE DE
ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO.
MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante
ilegalidade. No caso, a decisão agravada examinou as teses defensivas,
sem identificar constrangimento ilegal.
A nulidade do mandado de busca e apreensão foi corretamente
2.
afastada pelo Tribunal de origem, porquanto a representação policial se
apoiou em diligências preliminares (monitoramento e verificação de
fluxo atípico de pessoas e objetos), que conferiram lastro mínimo de
credibilidade à notícia anônima, evidenciando fundadas razões para a
medida.
A absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico demanda
3.
revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do
, notadamente quando as instâncias
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56573770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 42365ddf-40e4-4cec-a497-055cfdbbc919

ordinárias delinearam, com base em comunicações telemáticas e prova
oral, a estrutura hierárquica, a divisão de tarefas e a atuação estável e
permanente do grupo criminoso.
4. As instâncias de origem apontaram elementos concretos que
demonstram a traficância e justificam a condenação pelo crime de
tráfico de drogas, não havendo se falar em desclassificação para o
(AgRg no HC n.
relator
da

art. 28
Lei n. 11.343/2006
1.063.002/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2026,
24/3/2026)
O pedido de restituição de bens apreendidos não se amolda ao objeto
5.
do
, destinado à tutela da liberdade de locomoção,
habeas corpus
devendo a discussão ocorrer na via própria.
A exasperação da pena-base pela vetorial “circunstâncias do crime”,
6.
em associação para o tráfico, é idônea quando fundada em dados que
extrapolam os elementos ínsitos ao tipo penal, como o porte
organizacional da associação (elevado número de integrantes) e a ampla
variedade de entorpecentes negociados. Precedentes: AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.485.636/SP
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
6/8/2024,
13/8/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
938.259/SP,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024.
A detração da pena, conforme apontado pelo Tribunal de origem, é
7.
matéria afeta ao Juízo da Execução, que avaliará, com dados
atualizados da execução, o tempo efetivamente cumprido e os reflexos
sobre progressão ou regime, razão pela qual se preserva a remessa da
matéria à fase executória.
Agravo regimental a que se nega provimento.
8.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 42365ddf-40e4-4cec-a497-055cfdbbc919

AgRg no HABEAS CORPUS No 1087138 - RS(2026/0129247-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEVERSON DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA
E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA
CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS (CAMPANA E
MONITORAMENTO).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EXTRAÍDAS DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PESSOAL DE DROGA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA
VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
QUESTÃO QUE NÃO DEVE SER EXAMINADA NO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL DO
DOSIMETRIA. PENA-
HABEAS CORPUS.
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM
BASE NO PORTE ORGANIZACIONAL E NA VARIEDADE DE
ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO.
MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante
ilegalidade. No caso, a decisão agravada examinou as teses defensivas,
sem identificar constrangimento ilegal.
A nulidade do mandado de busca e apreensão foi corretamente
2.
afastada pelo Tribunal de origem, porquanto a representação policial se
apoiou em diligências preliminares (monitoramento e verificação de
fluxo atípico de pessoas e objetos), que conferiram lastro mínimo de
credibilidade à notícia anônima, evidenciando fundadas razões para a
medida.
A absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico demanda
3.
revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do
, notadamente quando as instâncias
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

ordinárias delinearam, com base em comunicações telemáticas e prova
oral, a estrutura hierárquica, a divisão de tarefas e a atuação estável e
permanente do grupo criminoso.
4. As instâncias de origem apontaram elementos concretos que
demonstram a traficância e justificam a condenação pelo crime de
tráfico de drogas, não havendo se falar em desclassificação para o
(AgRg no HC n.
relator
da

art. 28
Lei n. 11.343/2006
1.063.002/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2026,
24/3/2026)
O pedido de restituição de bens apreendidos não se amolda ao objeto
5.
do
, destinado à tutela da liberdade de locomoção,
habeas corpus
devendo a discussão ocorrer na via própria.
A exasperação da pena-base pela vetorial “circunstâncias do crime”,
6.
em associação para o tráfico, é idônea quando fundada em dados que
extrapolam os elementos ínsitos ao tipo penal, como o porte
organizacional da associação (elevado número de integrantes) e a ampla
variedade de entorpecentes negociados. Precedentes: AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.485.636/SP
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
6/8/2024,
13/8/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
938.259/SP,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024.
A detração da pena, conforme apontado pelo Tribunal de origem, é
7.
matéria afeta ao Juízo da Execução, que avaliará, com dados
atualizados da execução, o tempo efetivamente cumprido e os reflexos
sobre progressão ou regime, razão pela qual se preserva a remessa da
matéria à fase executória.
Agravo regimental a que se nega provimento.
8.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEVERSON DOS SANTOS
RODRIGUES contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do habeas
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
corpus
Grande do Sul, no julgamento da Apelação n. 5001806-49.2022.8.21.0132 (e-STJ fls.
).
5157/5172
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa, em síntese, renova os
5177/5209
mesmos fundamentos contidos na inicial do
.
habeas corpus
Nesse viés, sustenta a nulidade do mandado de busca e apreensão por ter se
originado exclusivamente de denúncia anônima, com consequente ilicitude das provas de
extração de dados telemáticos e de ingresso domiciliar, à luz da teoria dos frutos da
árvore envenenada. Aduz ausência de habitualidade e permanência do suposto vínculo
associativo, bem como a insuficiência de elementos produzidos em juízo para sustentar a
condenação pelo
da
.
art. 35
Lei n. 11.343/2006
Defende, ainda, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista
no
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

Ao final, pugna pelo provimento do agravo regimental para a concessão da
ordem, inclusive liminarmente, a fim de reconhecer a nulidade dos elementos obtidos do
celular do corréu e desentranhar as provas; absolver o agravante; desclassificar o crime
de tráfico para uso pessoal; restituir os veículos apreendidos; e, subsidiariamente, fixar
a pena-base no mínimo legal, com a concessão da assistência judiciária gratuita e a
consideração do tempo de prisão provisória.
É o relatório.
VOTO
De plano, destaco que o recurso não merece prosperar, visto que não foram
apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Conforme destacado anteriormente, no que tange à alegada nulidade dos
elementos obtidos do aparelho celular apreendido com corréu por ocasião do
cumprimento do mandado de busca e apreensão, com o consequente desentranhamento
das provas, a Corte de origem, ao examinar a alegação defensiva, consignou que (e- STJ
fl. 44):
II. II. Da Nulidade do Mandado de Busca e Apreensão (Processo no 5002508-
29.2021.8.21.0132 e 5002709-21.2021.8.21.0132)
As defesas de EMERSON MICAEL SILVA DE LARA, FERNANDO SOARES,
GABRIEL DIEGO DE PAULA, JEVERSON DOS SANTOS RODRIGUES,
RODRIGO JUNIOR SOUZA DE MORAES, TALES RAVIER BENKENSTEIN,
VICTOR GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS, ROBSON PIAS MACHADO e
KAINÃ ALMEIA GOMES arguem a nulidade do mandado de busca e
apreensão que deu origem à prisão de GABRIEL DIEGO DE PAULA,
sustentando que a medida foi deferida com base exclusivamente em denúncia
anônima, sem a realização de diligências prévias que conferissem justa causa
à medida, o que contaminaria todas as provas subsequentes, pela teoria dos
frutos da árvore envenenada.
Contudo, tal arguição não merece prosperar. Ainda que a investigação tenha
se iniciado a partir de denúncia anônima, tal circunstância não invalida o
ato, desde que a autoridade policial, antes de representar pela medida, tenha
realizado diligências preliminares capazes de conferir lastro mínimo de
credibilidade às informações recebidas, o que ocorreu no caso concreto.
Conforme se vê do referido expediente, havia em andamento investigação a
propósito do tráfico de entorpecentes e armazenamento de drogas no
endereço do réu GABRIEL. A investigação foi iniciada por denúncia
anônima, dando a notícia de que no endereço indicado na representação,
observava-se intenso e atípico fluxo de veículos e pessoas, além da
movimentação de sacolas e “tijolos” sendo transportados para automóveis,
reforçando a suspeita de atividade ilícita. Com base nessas informações, foi
realizado monitoramento no local, o qual demonstrou verossimilhança das
informações prestadas na denúncia, justificando a expedição do mandado
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

de busca e apreensão (processo
evento 1,
5002508-29.2021.8.21.0132/RS,
OFIC1). A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que a
denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida, desde que
seguida de apurações que confirmem elementos suspeitos e justifiquem a
- negritei.
medida judicial.

Como se vê, a Corte de origem concluiu que a ordem judicial de busca e
apreensão, ora impugnada pela defesa, foi expedida com base em sólida informação
prévia e precedente apuração policial acerca dos fatos, constando que houve
monitoramento do local, quando efetivamente verificou-se a verossimilhança das
alegações veiculadas na denúncia anônima.
Noutras palavras, a nulidade do mandado de busca e apreensão foi afastada
com base em diligências prévias de monitoramento que corroboraram a notícia apócrifa,
solução alinhada à jurisprudência que admite a denúncia anônima como ponto de partida,
desde que antecedida de verificação mínima de credibilidade.
De tal modo, afasta-se a tese defensiva de falta de fundamentação idônea para
a expedição do mandado de busca e apreensão nos autos da ação penal de origem e, por
conseguinte, de nulidade das provas.
Ao ensejo:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ORDEM JÁ PARCIALMENTE CONCEDIDA NESTE STJ. DENÚNCIA
ANÔNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas,
previsto no
caput, da
, à pena de 6 anos de reclusão
art. 33,
Lei no 11.343/06
em regime fechado e pagamento de 600 dias-multa, após redimensionamento
da pena-base em razão da incidência do Tema Repetitivo 1.262/STJ.
2. A defesa alegou nulidade do mandado de busca e apreensão, sustentando
que foi fundamentado exclusivamente em denúncia anônima não corroborada
por diligências prévias idôneas, e pleiteou a desclassificação da conduta
para o
da
, argumentando que a quantidade de
art. 28
Lei no 11.343/06
entorpecente apreendido (0,5g de cocaína) e a ausência de flagrante de
negociação ou elementos robustos de mercancia permitiriam a revaloração
jurídica do quadro fático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de busca e
apreensão, fundamentado em denúncia anônima, é válido quando
corroborado por diligências subsequentes; e (ii) saber se é possível
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal
sem reexame de provas, considerando a quantidade de droga apreendida e as
circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para
diligências preliminares, desde que corroborada por outros elementos
probatórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal
demanda reexame de provas, providência vedada em recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7, STJ.
6. A tipificação do crime de tráfico foi mantida com base em elementos
concretos, como o fracionamento da droga, a confissão extrajudicial do réu
(posteriormente retratada em juízo) e a apreensão de rádio comunicador, que
indicam a destinação mercantil da substância.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já
examinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para
diligências preliminares, desde que corroborada por outros elementos
probatórios.
2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial.
3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja
dúvida sobre a imparcialidade.
4. A interposição de agravo regimental não permite a inovação de pedidos ou
a ampliação do objeto litigioso.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 240, §1o, 243,
CR/1988, art. 5
155 e 157;
,
§2o;
,
o, §16.
Lei no 11.343/2006 art. 28,
Lei no 12.850/2013 art. 4
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.223.252/RS
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.06.2023;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
158.206/DF,
Turma, julgado em 28.11.2022.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.601.007/PR
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
4/3/2026,
11/3/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA DO
ENDEREÇO.
ERRO
MATERIAL.
LOCAL
CORRETAMENTE
IDENTIFICADO PELA POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
denúncia anônima, por si só, não autoriza a violação de domicílio, mas
serve de base para o início de diligências policiais. Confirmada a
verossimilhança das informações por meio de investigações prévias
(campanas e monitoramento) que indicam a prática de traficância,
legitimada está a expedição de mandado de busca e apreensão, fundado em
razões concretas.
2. A eventual divergência numérica constante do mandado de busca e
apreensão configura mero erro material e não possui o condão de
contaminar a prova, mormente quando o imóvel alvo foi devidamente
individualizado durante as investigações e a medida foi cumprida no local
correto, vinculado ao investigado e às atividades ilícitas monitoradas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.031.980/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
4/3/2026,
9/3/2026.

Acerca da pretensão absolutória quanto ao delito de associação para o tráfico,
no caso, o Tribunal
, mantendo a condenação, entendeu pela suficiência das
a quo
provas no sentido de que o paciente praticou referido delito, nos termos seguintes (e-STJ
fls.
):
45/46
[...]
II. V. Da Insuficiência Probatória para o Crime de Associação para o Tráfico
(3o Fato)
A tese absolutória, comum a todos os apelantes, baseia-se na alegada
ausência de prova do vínculo associativo estável e permanente.
A alegação, contudo, não se sustenta.
A "Operação Avalanche" revelou uma organização criminosa estruturada e
com clara divisão de tarefas, não se tratando de um mero concurso eventual
de agentes. A análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares
apreendidos com Robson, Gabriel e Victor, devidamente autorizada
judicialmente, expôs a engrenagem do grupo criminoso.
Os diálogos e anotações demonstram:
Hierarquia: Com ‘Vini’ (Vinicius Gabriel) no comando, emanando
ordens do presídio, e ‘Gordo’ (Robson) como seu gerente de rua.
Divisão de Tarefas:
Financeiro: Katiele, Rodrigo Junior (‘Pikão’) e Cleiton.
Armazenamento (Depósito): Gabriel (‘Galo’) e Victor (‘Vitão’).
Emerson
Transporte:
(‘Clandestino’) e Fernando (‘Calcinha’).
Venda Direta (Varejo): Tales Ravier e Tales Jefferson.
Logística Especializada:
(‘Bodão’), que preparava veículos
Jeverson
para ocultar drogas.
Fornecimento Específico: Kainã, que fornecia ‘balas’ (ecstasy).
Estabilidade e Permanência: As investigações abrangeram um
período de vários meses (de fevereiro a outubro de 2021), com
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

contabilidade detalhada, prestação de contas, planejamento de
entregas e distribuição de lucros, evidenciando a continuidade da
atividade criminosa.
Não bastasse, gizo que o vínculo estável e permanente não demanda,
necessariamente, tempo para sua comprovação, podendo ser demonstrado,
por exemplo, em uma única conversa realizada por telefone, na qual os
meliantes evidenciem intenção de manter uma associação duradoura e
estável entre eles, com divisão de tarefas objetivando fomentar o narcotráfico
por meio da organização dos seus associados.
Outrossim, a prova oral colhida em juízo, com os depoimentos dos policiais
civis e militares que participaram da investigação e de flagrantes,
corroborou integralmente as informações obtidas nos relatórios de
inteligência. Os agentes, de forma coesa, descreveram a estrutura da
organização e o papel desempenhado pelos réus, confirmando o que as
mensagens e anotações já indicavam.
Assim, a tese de insuficiência probatória não prospera. O conjunto
probatório é robusto e demonstra, para além de qualquer dúvida razoável, a
existência de uma associação criminosa estável e permanente, da qual todos
os apelantes condenados por este fato faziam parte, cada um com sua função
definida.
A sentença demonstra, de forma inafastável, a participação de todos os réus,
especialmente pelos prints trazidos. De se ressaltar, ainda, que a prova
descoberta nos aparelhos de telefone celular é prova não repetível,
justamente uma das exceções previstas pelo
do Código de Processo
art. 155
Penal.
Por isso, não importa se, eventualmente, os policiais inquiridos não
detalharam a conduta de algum dos denunciados, sobretudo diante da
complexidade do processo e diversidade de procedimentos envolvendo os
agentes da segurança.
[...]
Feitas essas considerações, não há razão para a alteração do édito
condenatório. - negritei.

Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram
compreensão no sentido da efetiva prática do crime de associação para o tráfico pelo
paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas,
haja vista o
não ser meio processual adequado para analisar a tese
habeas corpus
de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir as penas-base ao
mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto. O agravante foi condenado
pela prática do delito de associação para o narcotráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio
da colegialidade, uma vez que a matéria não foi submetida à análise da
Quinta Turma.
3. A questão em discussão também envolve a análise da comprovação da
estabilidade e permanência relativas à associação para a prática de tráfico
ilícito de entorpecentes, e se há elementos suficientes para sustentar a
condenação do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade
quando está em consonância com Súmula ou jurisprudência dominante,
conforme
do CPC e
o do CPP.
art. 932
art. 3
5. A caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas exige a
comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com
estabilidade e permanência, o que foi indicado no julgamento colegiado.
6. A revisão do entendimento sobre a estabilidade e permanência da
associação demandaria incursão probatória, o que é inadmissível em habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não viola o
princípio da colegialidade quando está em consonância com súmula ou
jurisprudência dominante. 2. A caracterização do crime de associação para o
tráfico de drogas exige a comprovação do dolo de se associar para a prática
do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 3. A revisão do
entendimento sobre a estabilidade e permanência da associação
demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
o;
art. 932;
art. 3
,
Lei no 11.343/2006 art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
617.652/PA,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
16/4/2021;
639.327/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
924.149/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
12/2/2025,
17/2/2025.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a
infração do art. 28 da
, a Corte local enfrentou diretamente a matéria e
Lei n. 11.343/2006
rejeitou a tese, com base nas circunstâncias concretas e no papel funcional do paciente na
associação, consignando (e-STJ fls.
):
49/50
[...]
II. VI. Da Desclassificação para Uso Próprio (Réus Robson e Jeverson - 1o e
2o Fatos)
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

As defesas de Robson e Jeverson pleiteiam a desclassificação dos crimes de
tráfico para o de posse para consumo pessoal (art. 28 da
).
Lei no 11.343/06
A pretensão é manifestamente improcedente.
Embora a quantidade de droga apreendida com Robson (1,9g de maconha)
seja pequena, sua condenação por tráfico não se baseia apenas nesse fato
isolado. A apreensão foi o ponto de partida de uma investigação que o
revelou como o gerente de rua de uma complexa organização criminosa. A
prova da traficância, no seu caso, advém do conjunto da obra: sua posição
de comando, as ordens de distribuição, o controle financeiro e o
envolvimento de um adolescente, tudo devidamente comprovado pela análise
de seu celular e pelos depoimentos policiais. A condição de usuário, ainda
que existente, não afasta a de traficante, especialmente quando se exerce
papel de liderança.
No caso de Jeverson, a apreensão de 15g de maconha, somada às diversas
funções de “Bodão” na associação, evidenciadas pelas mensagens
destacadas na decisão de primeira instância, afasta por completo a tese de
posse para consumo pessoal. À prova demonstra seu envolvimento direto na
logística do tráfico, tornando a condenação pelo
da Lei de Drogas
art. 33
impositiva. - negritei.

Como se vê, o acordão impugnado registrou que a apreensão inicial de drogas
apenas deflagrou uma investigação que situou o paciente como um dos integrantes do
grupo criminoso, o que afasta a tese defensiva por elementos concretos suficientes. Nesse
contexto, As instâncias de origem apontaram elementos concretos que demonstram a
traficância e justificam a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo se
(AgRg no HC n.
falar em desclassificação para o
da

art. 28
Lei n. 11.343/2006
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
1.063.002/MG,
DJEN de
.
18/3/2026,
24/3/2026)
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO
PARA
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
MANTIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO
AFASTADO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada foi proferida em consonância com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça de que o habeas corpus não se presta à
impugnação de decisão que desafia recurso próprio, salvo situações
excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso.
2. Não se verifica ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de
ofício (art. 647-A do Código de Processo Penal), pois a condenação do
paciente foi mantida com base em acervo fático-probatório robusto
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

reconhecido pelo Tribunal de origem, diante da prisão em flagrante, dos
objetos apreendidos, dos dados extraídos dos celulares e da prova oral.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise probatória dos autos, afastou
o pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal e
reconheceu a estabilidade e permanência necessárias à caracterização do
delito de associação para o tráfico. Concluir de forma diversa demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita.
5. Mantida a condenação por associação para o tráfico, ante elementos que
indicam estabilidade e permanência, é inviável reconhecer a minorante do
tráfico privilegiado.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.026.826/SP,
julgado em
DJEN de
) - negritei.
31/3/2026,
7/4/2026.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE
ARMA
DE
USO
RESTRITO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES.
1. Ocorrência de violência doméstica culminou na apreensão de 718 g de
crack, 32 g de cocaína, pistola 9 mm com dois carregadores e 24 munições,
caixa magnética e mais de R$ 200.000,00 em espécie, além de mensagens que
evidenciam negociação e transporte oculto de drogas.
2. O conjunto probatório indica destinação mercantil dos entorpecentes. A
desclassificação pretendida demanda revolvimento fático-probatório, inviável
na via do habeas corpus.
3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo delito de
tráfico de drogas, especialmente diante de elementos que indiquem a
destinação mercantil da droga apreendida.
4. Mantém-se o afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
, por dedicação a atividades criminosas, corroborada por
Lei n. 11.343/2006
diálogo anterior à prisão e pelo meio de transporte velado.
5. É idônea a exasperação da pena-base do crime do
da
art. 16
em razão da quantidade de munições e acessórios
Lei n. 10.826/2003
apreendidos, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.037.825/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
18/3/2026,
24/3/2026.

No que tange ao pedido de restituição dos bens, a Corte local consignou
que (e-STJ fl. 53): O rogo de restituição dos veículos apreendidos em poder de Jeverson
não merece guarida, pois condenado, se estabelece a presunção de que possuem origem
ilícita, nada tendo a defesa trazido que pudesse desbancar o entendimento.
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

Com efeito, a conclusão do Tribunal local está em consonância com a diretriz
de que a manutenção da apreensão é admitida enquanto os bens interessarem ao
processo, cabendo ao juízo singular decidir, na sentença, sobre o perdimento, como
ocorreu.
, o acolhimento da pretensão defensiva sequer
Ainda que assim não fosse
poderia ser efetivado por meio da via eleita.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. INADEQUADA RECLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DE POSSE DE ARMA PARA POSSE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4o, DA
.
ART. 33,
LEI 11.343/2006
FRAÇÃO DE
MANTIDA, ANTE A QUANTIDADE DE DROGA
1/6
APREENDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. A discussão acerca da possibilidade de restituição de bens apreendidos
não é cabível na via do habeas corpus, que se destina à proteção do direito
de locomoção.
6. A fração de
para a aplicação da causa de diminuição de pena foi
1/6
corretamente fixada, considerando a quantidade de drogas apreendidas
(1.307,89g de maconha e 2,7g de crack), em consonância com a
jurisprudência do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
869.491/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024. - negritei.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
CAPUT, DA
(JHONATAN e
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
ALISSON) E
DO CÓDIGO PENAL (ALISSON). CONDENAÇÃO
ART. 329,
PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE
PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL.
INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE RESISTÊNCIA. PRESENÇA DE PROVA JUDICIALIZADA.
INVIÁVEL REFORMA DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO
NA ORIGEM. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE
INCREMENTO
PUNITIVO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. APENADOS NÃO ADMITIRAM
ATOS CONFIGURADORES DO TIPO CRIMINAL DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
. REGIME PRISIONAL INICIAL.
SÚMULA N. 630/STJ
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

MODALIDADE FECHADA IMPOSTA A JHONATAN. IMPOSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS.
MONTANTE
DA
PENA
DEFINITIVA
COMBINADO
COM
A
REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS. QUESTÃO QUE NÃO DEVE
SER EXAMINADA NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO HABEAS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
CORPUS.
[...]
- "O pedido de restituição de bens apreendidos refoge do alcance do habeas
corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça
ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo
incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade
ambulatorial" (AgRg no HC n.
Rel. Min. JORGE MUSSI,
405.543/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
21/11/2017,
28/11/2017.
- Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
800.468/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
28/2/2023,
6/3/2023.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a Corte local, afastando qualquer
vício na fixação, assim decidiu (e-STJ fl. 51):
[...]
III. Do Apenamento
As defesas postulam a redução das penas-base, enquanto o Ministério
Público requer sua exasperação. A sentença fixou as penas-base acima do
mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias do fato, em razão
da "vasta rede de indivíduos" e da "verdadeira miríade de drogas"
negociadas pelo grupo. O delito de associação para o tráfico exige o
concurso de "duas ou mais pessoas", mas a participação em uma
organização criminosa de grande porte, como a dos autos, com múltiplos
integrantes e ampla variedade de entorpecentes, demonstra maior
Destaco
reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.
que a argumentação recursal ministerial para a ampliação se confunde com
a já sopesada pelo Sentenciante.
, mas o aumento na fração de
Entendo que a fundamentação é idônea
1/5
sobre o intervalo da pena se mostrou excessivo. Assim, o reduzo para
do
1/8
intervalo das sanções mínima e máxima, redimensionando as reprimendas
básicas para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Desse modo, remarco as penas de ALISSON VINICIUS DUTRA, CLEITON
MACIEL ARRUDA, EMERSON MICAEL SILVA DE LARA, FERNANDO
SOARES, GABRIEL DIEGO DE PAULA, KATIELE SILVA, RODRIGO
JUNIOR SOUZA DE MORAES, TALES JEFFERSON DE ALMEIDA, TALES
RAVIER BENKENSTEIN, VICTOR GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS,
CLEITON MACIEL ARRUDA, EMERSON MICAEL SILVA DE LARA,
FERNANDO SOARES, KATIELE SILVA e RODRIGO JUNIOR SOUZA DE
MORAES para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

na ausência de outras causas modificadoras, fixando o regime aberto para o
cumprimento (art. 33, §2o, “c”, do Código Penal), e 762 (setecentos e
sessenta e dois) dias-multa, para que guardem proporção com a corporal.
Para
:
JEVERSON DOS SANTOS RODRIGUES
Redimensiono a pena do crime de associação para o narcotráfico para 03
(três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e
sessenta e dois) dias-multa, pelas razões acima expostas. Assim, diante do
concurso material de crimes, suas penalidades são redosadas para 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.262 (mil, duzentos e
sessenta e dois) dias-multa. Mantenho o regime fechado, devendo a detração
ser apreciada pelo Juízo da Execução. - negritei.

Com efeito, a tese defensiva, tal como deduzida, demanda cotejo direto com
os fundamentos concretos adotados nas instâncias ordinárias, a fim de verificar se os
vetores sopesados na primeira fase extrapolam os elementos ínsitos ao tipo e se houve
efetiva duplicidade de valoração.
No caso, o Tribunal reduziu a fração de exasperação, mantendo a idoneidade
da valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do porte organizacional e da
diversidade de entorpecentes negociados. A valoração negativa das circunstâncias do
crime não incidiu sobre elementos inerentes e indispensáveis ao tipo do
da
art. 35
(que exige “duas ou mais pessoas”), mas sobre dados fáticos que o
Lei n. 11.343/2006
extrapolam: a organização “de grande porte”, com “múltiplos integrantes” e “ampla
variedade de entorpecentes”, quadro que denota reprovabilidade superior à
ordinária. Nesse contexto, não se verifica, de plano, ilegalidade flagrante na fixação da
pena-base acima do mínimo legal.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE
AUMENTO EMPREGADA NA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE.
NÚMERO
EXPRESSIVO
DE
INTEGRANTES
DA
ASSOCIAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está
vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal
aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do
delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores
a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
2. A expressiva quantidade de integrantes da associação voltada ao tráfico
de drogas (dez agentes), aliada à natureza e à quantidade das drogas,
justificam a elevação da pena-base.
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.485.636/SP
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
- negritei.
)
13/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
ELEVADO NÚMERO DE PARTICIPANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO.
PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O posicionamento adotado pelas instâncias ordinárias encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a elevada
quantidade de integrantes da associação para o tráfico é elemento que foge
à normalidade da prática delitiva, o que autoriza a majoração da pena-base.
2. No caso, 12 agentes foram condenados nos autos do processo de origem, a
evidenciar a maior gravidade da conduta atribuída aos pacientes.
3. Ante a existência de circunstância judicia negativa, o que resultou na
fixação da pena-base acima do mínimo legal, deve ser mantido o regime
prisional inicialmente semiaberto, nos termos do
§§ 2o e 3o, e 59 do
art. 33,
Código Penal, bem como do
da
.
art. 42
Lei n. 11.343/2006
4. Agravo regimental a que nega provimento. (AgRg no HC n. 938.259/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
- negritei.
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.

Ademais, eventual redimensionamento da pena demandaria reavaliação das
circunstâncias judiciais do
do Código Penal, providência incompatível com a via
art. 59
estreita do
, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, não evidenciada na
habeas corpus
espécie.
Por fim, a detração foi expressamente remetida à execução penal, com a
ressalva de que sua utilização para abrandar o regime inicial pressupõe cumprimento do
lapso objetivo de progressão.
Nesse aspecto, Permanecendo inalteradas as circunstâncias que ensejaram a
custódia cautelar, e tendo a agravante permanecido presa durante a instrução, mostra-
se legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade após a sentença condenatória
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
1.070.237/SP,
18/3/2026,
DJEN de
.
23/3/2026)
Do mesmo modo, A detração do período de prisão provisória (art. 387, § 2o,
do CPP) não pode ser implementada diretamente na via do recurso especial, competindo
ao Juízo das Execuções Penais avaliar, com base em dados atualizados da execução, o
tempo efetivamente cumprido, os requisitos objetivos e subjetivos e os reflexos sobre
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

eventual progressão ou abrandamento do regime, razão pela qual se preserva a remessa
(AgRg no
, relator Ministro Antonio
da matéria à fase executória
REsp n. 2.247.956/SP
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/3/2026,
31/3/2026)
Assim, não há razão para reformar a decisão agravada.
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:26
Código de Controle do Documento: a6dbf4c7-ef77-45b0-a26b-1839dbeebb21

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0129247-6
HC 1.087.138 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50010015620228217000 50018064920228210132 50038868320228210132
50047185320218210132 50065424720218210132 50078487420228217000
50084414620228210132 50086692120228210132 50086718820228210132
50092749820218210132 50133620820228217000 50232560820228217000
50377186720228217000 50542545620228217000 50646681620228217000
50651324020228217000 50651376220228217000 50654424620228217000
50670836920228217000 50711905920228217000 50827237820238217000
50827280320238217000 50864273620228217000 50952518120228217000
51553700820228217000 51717019420248217000 51737378020228217000
52250069520218217000 52294264620218217000 52299833320218217000
52353616720218217000 52476148720218217000 52602869320228217000
52602877820228217000 52602920320228217000 52917437520248217000
53867295520238217000 80000083120248210132
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA
ADVOGADO
: PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JEVERSON DOS SANTOS RODRIGUES
CORRÉU
: ROBSON PIAS MACHADO
CORRÉU
: KAINA ALMEIDA GOMES
CORRÉU
: FERNANDO SOARES
CORRÉU
: ALISSON VINICIUS DUTRA
CORRÉU
: RODRIGO JUNIOR SOUZA DE MORAES
CORRÉU
: CLEITON MACIEL ARRUDA
CORRÉU
: EMERSON MICAEL SILVA DE LARA
CORRÉU
: GABRIEL DIEGO DE PAULA
CORRÉU
: KATIELE SILVA
CORRÉU
: TALES JEFFERSON DE ALMEIDA
CORRÉU
: TALES RAVIER BENKENSTEIN
CORRÉU
: VICTOR GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEVERSON DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
C54264151565024550<221@
2026/0129247-6 - HC 1087138 Petição : 2026/0037485-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 89DFD6B5-4CC0-46E7-868F-2F23A46D65D1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0129247-6
HC 1.087.138 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264151565024550<221@
2026/0129247-6 - HC 1087138 Petição : 2026/0037485-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 89DFD6B5-4CC0-46E7-868F-2F23A46D65D1